Tribunal: STF
Processo: RHC 261964
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.004.708, in verbis:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de saída temporária na modalidade de visita periódica ao lar, indeferida pelo Juízo da Execução Penal. 



    2. O indeferimento baseou-se na ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, evidenciada pela reincidência do apenado em crimes graves (homicídio, organização criminosa e extorsão) quando beneficiado anteriormente com o livramento condicional. 



    3. O Tribunal Estadual confirmou a decisão de primeiro grau, destacando a ausência de comportamento adequado e a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, incisos I e III, da Lei de Execução Penal. I



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos subjetivos para a concessão da saída temporária, considerando seu histórico prisional e a reincidência em crimes graves, praticados quando beneficiado com livramento condicional. 



    5. Há também a questão de saber se a decisão de indeferimento do benefício pode ser revista sem incorrer em reexame fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O Tribunal considerou que o histórico prisional do apenado, incluindo a reincidência em crimes graves, demonstra a ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que a progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária, sendo necessário o cumprimento dos requisitos subjetivos previstos na Lei de Execução Penal. 



    8. A revisão da decisão de indeferimento do benefício demandaria reexame fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A concessão de saída temporária exige o cumprimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal. 2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária. 3. O reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus’.”



     Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal, a defesa pleiteou o benefício do saída temporária do paciente para visita periódica ao lar, porém foi indeferido pelo Juízo da Execução.



    O agravo em execução foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do benefício. 



    Alega que “a decisão recorrida, ao se recusar a analisar a integralidade dos elementos probatórios já constantes dos autos – que demonstram cabalmente a evolução comportamental e a aptidão do Paciente para o benefício – perpetua uma situação de ilegalidade”. Argumenta que “não se pleiteia a produção de novas provas, mas sim a correta valoração dos elementos já acostados e confirmados nos autos, que evidenciam a plena satisfação dos requisitos subjetivos para a concessão da saída temporária”. Arrazoa que “ao indeferir o benefício com base unicamente na reincidência e no histórico prisional pretérito, a decisão recorrida, embora alegue considerar o histórico ‘como um todo’, ignora os dados concretos e atuais que apontam para a efetiva ressocialização e a mudança de comportamento do apenado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, em face do constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, requer a Vossa Excelência o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para que seja: 



    a) Reformado o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça; e 



    b) Concedida a ordem de habeas corpus pleiteada, autorizando a saída temporária na modalidade de visita periódica ao lar (VPL) ao Paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Homicídios qualificados, ocultação de cadáver, extorsão, organização criminosa e falsa identidade. Pleito de saída temporária com visita periódica ao lar - VLP. Cometimento de novos crimes - homicídio, organização criminosa e extorsão - quando no gozo do benefício de livramento condicional. Conduta incompatível com a finalidade da medida. Decisão devidamente fundamentada. Reexame. Inadequação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento ao recurso.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Os requisitos legais para a concessão das saídas temporárias encontram-se presentes no art. 123 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe: [...]



    Analisando o caso, o Tribunal Estadual confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu a visita periódica ao lar, aos seguintes fundamentos: [...]



    Da leitura do trecho acima transcrito, observo que o indeferimento da saída temporária, na modalidade visitação periódica à família (VPL), teve como base a ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, evidenciada pela a ausência de responsabilidade por parte do paciente, que, beneficiado com o livramento condicional, voltou a delinquir - cometimento de novo crime de homicídio, de organização criminosa e de extorsão.



    A respeito, a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que o fato de o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar, estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o benefício, in casu, pelo não cumprimento do requisito inserto no inciso III do artigo 123 da LEP. [...]



    Nessa linha de raciocínio, não verifico ilegalidade apta a conceder a ordem, de ofício. 



    Aponto, ainda, que afastar as conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto ao cumprimento do requisito subjetivo para aquisição concessão da benesse enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ. [...]”



    Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “o indeferimento da saída temporária, na modalidade visitação periódica à família (VPL), teve como base a ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, evidenciada pela a ausência de responsabilidade por parte do paciente, que, beneficiado com o livramento condicional, voltou a delinquir - cometimento de novo crime de homicídio, de organização criminosa e de extorsão”. A Corte a quo ainda consignou que “afastar as conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto ao cumprimento do requisito subjetivo para aquisição concessão da benesse enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ”. 



    O referido entendimento não destoa da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de preenchimento dos requisitos para a concessão de saída temporária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 230.541-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. 5. Exigência de cumprimento de 1/6 da pena, para que o apenado que inicia o cumprimento em regime semiaberto possa usufruir do direito à saída temporária a que se refere o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. 6. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. 7. Verificação de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público local, nos termos da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. Requisito objetivo não preenchido. 9. Ausência de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 160.531-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva, no tocante aos requisitos para “concessão de saída temporária na modalidade de visita periódica ao lar (VPL)”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 2. A hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 3. Para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 230.541-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2023 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Saída temporária. Requisito subjetivo. Precedentes. 5. Impossibilidade de exame. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 217.004-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente. 3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 208.991-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/1/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente